Tribunal: TJES
Processo: 5029829-98.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029829-98.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSEMERE SCHULZ

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS CONHECIDOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve, em reexame necessário, sentença concessiva da segurança, determinando à autoridade coatora que conclua, em 30 dias, o exame do requerimento administrativo de emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) formulado por ex-servidor falecido. O embargante alega existência de omissão e contradição, principalmente quanto à ilegitimidade ativa da impetrante, viúva do servidor, para ajuizar o mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à legitimidade ativa da impetrante para pleitear, em nome próprio, a conclusão de procedimento administrativo instaurado por seu falecido esposo, bem como sobre a suposta ausência de enfrentamento de fundamentos jurídicos relevantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia expressamente a legitimidade ativa da viúva com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.856.967/ES), reconhecendo-lhe o direito de pleitear, por direito próprio, a certidão necessária à obtenção de benefício previdenciário derivado.
4. O conteúdo dos embargos evidencia mero inconformismo da parte embargante com a solução dada à lide, visando à rediscussão de matéria já decidida, o que é incabível na via integrativa dos embargos de declaração.
5. A jurisprudência do STJ afasta a obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, o que se verifica no caso em apreço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. A apreciação fundamentada da questão central pelo órgão julgador afasta a alegação de omissão ou contradição, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

2. É incabível a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir fundamentos já enfrentados e rejeitados no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.856.967/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 23.06.2021, DJe 28.06.2021; TJES, Emb. Decl. na Ap. Cível 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 13.11.2018, pub. 23.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
contra v. acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelo ora Embargante e, em sede de reexame necessário, manteve a sentença que concedeu a segurança pleiteada, determinando “à autoridade impetrada que conclua o exame do requerimento administrativo nº 88103439, em no máximo 30 dias, sob as penas de Lei”.

Em suas razões recursais, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
aduz, em suma, que o v. acórdão padece de vícios de omissão e contradição, uma vez que teria deixado de se manifestar sobre fundamentos jurídicos relevantes suscitados na apelação, notadamente quanto à ilegitimidade ativa da impetrante, viúva do ex-servidor, para pleitear judicialmente, de forma isolada e sem a participação dos demais herdeiros e do espólio, a conclusão de processo administrativo instaurado em nome do falecido. Sustenta, ainda, que o acórdão teria adotado premissa fática equivocada ao reconhecer legitimidade concorrente da impetrante com o espólio, desconsiderando a existência de bens a inventariar e a necessidade de habilitação sucessória para o prosseguimento do feito.

Assevera o embargante que a decisão colegiada deixou de enfrentar questões relativas à natureza personalíssima do direito postulado, bem como aos efeitos jurídicos decorrentes da morte do titular do requerimento administrativo, invocando, para tanto, entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a extinção da relação jurídica estatutária com o falecimento do servidor inviabiliza a substituição automática da parte ativa por terceiro não habilitado. Aponta, ainda, a omissão quanto à (in)aplicabilidade dos artigos 15 e 110 do Código de Processo Civil, reputando indispensável a análise desses dispositivos para o deslinde da controvérsia.

Postula, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com o saneamento das omissões e contradições apontadas, pleiteando, inclusive, a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que se reforme o julgado e se reconheça a ilegitimidade da impetrante para impetrar o writ em nome próprio, sem a devida habilitação sucessória, com a consequente improcedência da ação mandamental.

Apesar de ter sido devidamente intimado, a parte Embargada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 12802410.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
contra v. acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelo ora Embargante e, em sede de reexame necessário, manteve a sentença que concedeu a segurança pleiteada, determinando “à autoridade impetrada que conclua o exame do requerimento administrativo nº 88103439, em no máximo 30 dias, sob as penas de Lei”.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo,
os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I.
Nos termos do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal,
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

II.
In casu,
observa-se que o marido da Impetrante requereu, em 05.12.2019 (ID 5623559), ao Instituto Previdenciário que providenciasse a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) do mesmo, com objetivo de se aposentar, contudo, até a data do falecimento do requerente, em 28.02.2022, a Certidão não havia sido expedida.

III.
Referida Certidão faz-se necessária para que a Impetrante faça requerimento do benefício previdenciário alusivo à pensão por morte de seu falecido esposo, sendo verificada, portanto, a legitimidade e interesse da mesma no ajuizamento do presente
mandamus.

IV.
Em caso semelhante, que tratava da revisão de benefício previdenciário recebido pelo
de cujus,
após seu falecimento, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, em sede de Recurso Repetitivo, de que
“Os pensionistas detêm legitimidade ativa para pleitear, por direito próprio, a revisão do benefício derivado (pensão por morte) – caso não alcançada pela decadência –, fazendo jus a diferenças pecuniárias pretéritas não prescritas, decorrentes da pensão recalculada”,
bem como que
“À falta de dependentes legais habilitados à pensão por morte, os sucessores (herdeiros) do segurado instituidor, definidos na lei civil, são partes legítimas para pleitear, por ação e em nome próprios, a revisão do benefício original”
(STJ, REsp n. 1.856.967/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 28/6/2021)

V.
Considerando que até a data do ajuizamento da presente demanda, em 16.09.2022, o Instituto ainda não havia emitido a Certidão requerida, inclusive, sem proceder qualquer andamento ao processo administrativo em questão, resta imperiosa a necessidade de tutela judicial para assegurar o direito da Impetrante em ter emitida, em prazo razoável, a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) do seu falecido esposo, necessária à obtenção do benefício de pensão por morte.

VI.
Impõe-se a manutenção da Sentença proferida, que concedeu a Segurança pretendida determinando
“à autoridade impetrada que conclua o exame do requerimento administrativo nº 88103439, em no máximo 30 dias, sob as penas de Lei”.

VII.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

Em suas razões recursais, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
aduz, em suma, que o v. acórdão padece de vícios de omissão e contradição, uma vez que teria deixado de se manifestar sobre fundamentos jurídicos relevantes suscitados na apelação, notadamente quanto à ilegitimidade ativa da impetrante, viúva do ex-servidor, para pleitear judicialmente, de forma isolada e sem a participação dos demais herdeiros e do espólio, a conclusão de processo administrativo instaurado em nome do falecido. Sustenta, ainda, que o acórdão teria adotado premissa fática equivocada ao reconhecer legitimidade concorrente da impetrante com o espólio, desconsiderando a existência de bens a inventariar e a necessidade de habilitação sucessória para o prosseguimento do feito.

Assevera o embargante que a decisão colegiada deixou de enfrentar questões relativas à natureza personalíssima do direito postulado, bem como aos efeitos jurídicos decorrentes da morte do titular do requerimento administrativo, invocando, para tanto, entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a extinção da relação jurídica estatutária com o falecimento do servidor inviabiliza a substituição automática da parte ativa por terceiro não habilitado. Aponta, ainda, a omissão quanto à (in)aplicabilidade dos artigos 15 e 110 do Código de Processo Civil, reputando indispensável a análise desses dispositivos para o deslinde da controvérsia.

Postula, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com o saneamento das omissões e contradições apontadas, pleiteando, inclusive, a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que se reforme o julgado e se reconheça a ilegitimidade da impetrante para impetrar o writ em nome próprio, sem a devida habilitação sucessória, com a consequente improcedência da ação mandamental.

Apesar de ter sido devidamente intimado, a parte Embargada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 12802410.

Pois bem.

No caso vertente, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM sustenta a existência de omissão e contradição no v. acórdão prolatado por esta 3ª Câmara Cível, ao fundamento de que não teria sido enfrentada, de forma suficiente, a tese relativa à ilegitimidade ativa da impetrante, Sra. Rosemere Schulz, para impetrar mandado de segurança visando compelir o Instituto à conclusão de procedimento administrativo iniciado por seu falecido esposo.

Todavia, ao compulsar detidamente os autos e, mais especificamente, o voto condutor do acórdão objurgado, constata-se, com absoluta nitidez, que a matéria suscitada no recurso aclaratório foi devidamente enfrentada e superada por este Órgão Colegiado, não havendo que se cogitar de omissão ou contradição.

Com efeito, expressamente se consignou no julgado que:

“In casu, observa-se que o marido da Impetrante requereu, em 05.12.2019 (ID 5623559), ao Instituto Previdenciário que providenciasse a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) do mesmo, com objetivo de se aposentar, contudo, até a data do falecimento do requerente, em 28.02.2022, a Certidão não havia sido expedida.”

Prossegue o voto, enfrentando a controvérsia com clareza e profundidade:

“Em caso semelhante, que tratava da revisão do benefício previdenciário recebido pelo de cujus, após seu falecimento, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, em sede de Recurso Repetitivo, de que ‘os pensionistas detêm legitimidade ativa para pleitear, por direito próprio, a revisão do benefício derivado (pensão por morte) – caso não alcançada pela decadência –, fazendo jus a diferenças pecuniárias pretéritas não prescritas, decorrentes da pensão recalculada’, bem como que ‘à falta de dependentes legais habilitados à pensão por morte, os sucessores (herdeiros) do segurado instituidor, definidos na lei civil, são partes legítimas para pleitear, por ação e em nome próprios, a revisão do benefício original’ (STJ, REsp n. 1.856.967/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 28/6/2021).”

Ademais, o acórdão concluiu com a devida fundamentação de que:

“Deste modo, considerando que até a data do ajuizamento da presente demanda, em 16.09.2022, o Instituto ainda não havia emitido a Certidão requerida, inclusive, sem proceder qualquer andamento ao processo administrativo em questão, resta imperiosa a necessidade de tutela judicial para assegurar o direito da Impetrante em ter emitida, em prazo razoável, a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) do seu falecido esposo, necessária à obtenção do benefício de pensão por morte.”

Portanto, as alegações ora deduzidas pelo embargante revelam nítido caráter de rediscussão da matéria já apreciada e decidida por esta Câmara, o que desafia outros meios processuais, não sendo admissível, por via dos embargos de declaração, modificar o julgado sob pretexto de suprimento de omissão ou esclarecimento de contradição inexistente.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque
os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros,
quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada
, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTE DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, s e o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacto o v. acórdão guerreado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar